Tribunal: TJPA
Processo: 0800271-37.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800271-37.2020.8.14.0057

APELANTE: JEDIEL GALVÃO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800271-37.2020.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: JEDIEL GALVÃO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DRA. PATRÍCIA CRISTINA LUCAS MEDEIROS OAB/PA Nº 23.574

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INDEFERIMENTO. PENALIDADE DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Jediel Galvão dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou pelo crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, I, do Código Penal), à pena de cinco anos de reclusão em regime semiaberto e dez dias-multa. O recorrente busca a desclassificação do delito para furto, a exclusão da pena de multa, o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para furto; (ii) a exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu; e (iii) o redimensionamento da pena com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação do crime de roubo para furto não é cabível, pois restou comprovada a grave ameaça, elemento caracterizador do roubo, uma vez que o réu anunciou o assalto e indicou estar armado, intimidando a vítima e reduzindo sua capacidade de resistência, mesmo sem exibir a arma.

4.

A exclusão da pena de multa também não é possível, uma vez que a multa é sanção penal obrigatória prevista no preceito secundário do tipo penal e sua isenção violaria o princípio da legalidade. Questões sobre eventual hipossuficiência devem ser tratadas na execução da pena, podendo ser examinadas pelo Juízo da Execução.

5.

Quanto ao redimensionamento da pena-base, mantêm-se os critérios adotados na sentença de primeiro grau, que fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes do réu.

6.

No tocante à atenuante da confissão espontânea, aplica-se a súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude de atenuantes. No entanto, considerando a atenuante, a pena final foi ajustada para quatro anos de reclusão e dez dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de roubo distingue-se do furto pela presença de grave ameaça ou violência, o que configura ofensa à pessoa e inviabiliza sua desclassificação para furto.

2.

A pena de multa em crimes patrimoniais é de aplicação obrigatória e não admite isenção por hipossuficiência na fase de conhecimento.

3.

A atenuante da confissão espontânea, ainda que reconhecida, não permite redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, I, 44, 59 e 157, caput; Código de Processo Penal, arts. 360 e 600; LEP, art. 169, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação nº 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: Jesuíno Rissato, j. 15/07/2021; STJ, AgRg no HC nº 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/04/2021; Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e fixar a pena definitiva
em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
mantendo inalterado os demais termos,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800271-37.2020.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: JEDIEL GALVÃO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DRA. PATRÍCIA CRISTINA LUCAS MEDEIROS OAB/PA Nº 23.574

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JEDIEL GALVÃO DOS SANTOS
contra sentença pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou pela prática do crime descrito no art. artigo 157, caput, c/c art. 14, I, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 21233660 p. 1-2), que no dia 22/10/2020, por volta das 14:00 horas, o Apelante se dirigiu ao estabelecimento comercial denominado “Moça Bonita”, localizado na Rua Cezarino Doce, no município de Santa Maria do Pará, conduzindo uma bicicleta e portando uma faca, inicialmente, comportando-se como um cliente interessado na aquisição de vestuário. Contudo, em seguida, anunciou assalto e subtraiu o aparelho celular da vítima Francisca Jamile Batista, funcionária do estabelecimento comercial.

Momentos após, a companheira do Apelante se dirigiu às proximidades do estabelecimento comercial onde ocorreu o delito, e entregou o aparelho celular subtraído a um funcionário de uma estância próxima à loja

em que ocorreu o crime, para que fosse devolvido à vítima.

A prática criminosa foi registrada pelo sistema interno de videomonitoramento, permitindo que o Recorrente fosse localizado e preso.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, I, ambos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21233725).

O apelante encontra-se preso na Unidade de Custódia e Reinserção de Castanhal e, após citação pessoal, manifestou interesse em recorrer e assinou Termo de Recurso (ID nº 21233730).

Considerando o Termo de Recurso apresentado e recebido, o defensor dativo constituído Dr. Everton Douglas Silva Pereira - OAB/PA 30119, fora intimado para oferecer as razões recursais, nos termos do art. 600 do CPP, no prazo de 08 (oito) dias (ID nº 21233732 e 21233734).

O defensor dativo, embora intimado, deixou de apresentar razões recursais, de modo que, em decisão (ID Nº 21233736), o Juízo sentenciante, ante à necessidade de defesa técnica e ausência de Defensor Público na comarca, bem como à falta de razões recursais e primando pela celeridade processual, nomeou como defensora dativa a Dra. Patrícia Cristina Lucas Medeiros - OAB/PA 23574, para assistir o sentenciado (ID nº 21233737) e sanar a referida falta.

Após tal decisão, o advogado dativo Dr. Everton Douglas Silva Pereira, decorridos mais de 30 dias da sua intimação, apresentou as razões recursais (ID nº 21233737 1-8).

A defensora dativa nomeada, em atenção à intimação recebida, apresentou razões de Apelação (ID nº 21233738 1-12).

Constam as contrarrazões ao recurso apresentado pela Dra. Patrícia Cristina Lucas Medeiros, pugnando pelo improvimento do apelo (ID n° 21233741 p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial considerou em sua manifestação a apelação apresentada pelo Dr. Everton Douglas Silva Pereira, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
deste (ID nº 21646344 p. 1-13)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Da admissibilidade do recurso: apresentação de duas razões de apelação.

Compulsando os autos, verifico que foram apresentadas duas razões de apelação, a primeira em 12/06/2024 pelo Dr.
Everton Douglas Silva Pereira (ID nº 21233737 p. 1-8) e a segunda em 24/06/2024 pela Dra. Patrícia Cristina Lucas Medeiros (ID nº 21233738 p. 1-12).

O Dr. Everton Douglas Silva Pereira fora nomeado como defensor dativo para atuar no processo por meio despacho de ID nº 21233675, ante a ausência de Defensor Público na Comarca de Santa Maria do Pará.

O feito tramitou regularmente até sentença condenatória em face do Apelante, ocasião em que o
sentenciado
JEDIEL GALVÃO DOS SANTOS,
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID nº 109124258) após ser citado pessoalmente, nos termos do art. 360 do CPP.

Nesse contexto,
o Dr. Everton Douglas Silva Pereira, apesar de intimado em 22/04/2024, deixou transcorrer o prazo para apresentação das razões de apelação (ID nº 21233735), de modo que ante a referida ausência de defesa, o juízo sentenciante, em decisão de ID nº 21233736 datado de 12/06/2024, nomeou a Dra. Patrícia para assistir o réu durante a fase recursal.

Assim, não conheço do recurso apresentado pelo Dr. Everton Douglas Silva Pereira, pois intempestivos (12/06/2024 – 14h41) e apresentados após nomeação de novo defensor dativo (12/06/2024 – 14h14).

Por fim, conheço do recurso apresentado pela Dra. Patrícia Cristina Lucas Medeiros, pois presentes os requisitos de admissibilidade e tempestivos, e assim passo a proferir voto.

2.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto.:

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese
não
merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima em Juízo, afirmou que o Recorrente chegou de bicicleta ao estabelecimento comercial denominado Moça Bonita, onde inicialmente fingiu ser um cliente e, após verificar que o celular da ofendida estava carregando, anunciou o assalto e subtraiu o aparelho, afirmando que
estava armado, apontando para a sua cintura
.

Ainda que a vítima tenha informado, em Juízo não ter visto o apelante portar a faca apreendida em Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 21233643 p. 8) e reconhecida em sede policial em Auto de Reconhecimento de Objeto (ID nº 21233643 p. 13), este quando anunciou o assalto informou que estava armado apontando para a cintura, fato que configura grave ameaça.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

3.

Do pedido de exclusão da pena de multa:

A defesa

pretende a exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência do acusado.

A multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, a sanção de multa foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. (...) 4. PLEITO PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Não cabe exclusão da pena de multa, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. (TJ-PA - APR: 00044597020198140048, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 15/12/2021)”

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do Apelante e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do Apelante, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecido dentro dos preceitos legais.

4.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a
apenamento-base foi fixado acima do mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos e 08 meses (oito) de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
, sendo que somente o vetor “antecedentes” foi valorado negativamente, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

“
O réu ostenta maus antecedentes
, já que foi possui condenação pela prática de outra infração penal. Nesse particular, transcrevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual ‘o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016)’.”

Verifico que as circunstâncias judiciais estão adequadamente valoradas em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena no que tange à fixação da pena-base.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

5.

Da incidência da atenuante da confissão espontânea:

A defesa requereu o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão.

Verifico que o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão, porém, não atenuou a sanção, de modo que a reprimenda-intermediária fora fixada acima da pena-base, conforme se extrai do trecho da sentença:

“Por outro lado, verifico presente em favor do denunciado a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e, considerando que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ),
reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, estabelecendo-a como pena provisória.”

Sendo assim, reconheço que o apelante faz
jus
à atenuante da confissão espontânea e, considerando que a pena-base foi fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, fixo a pena-intermediária em
4 (quatro) anos
de reclusão
e
pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e diminuição da pena
, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, sendo incabível substituição da pena por restritiva de direitos, pois o crime fora praticado sob grave ameaça, nos termos do art. 44 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e fixar a pena definitiva
em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
mantendo inalterado os demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024